Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-04.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014455-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), MATEUS LEITE MOREIRA - CPF: 059.802.511-11 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 487.164.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR BATISTA MORENO - CPF: 063.124.831-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA - CPF: 068.061.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - O PACIENTE NÃO PRATICOU AS CONDUTAS QUE LHE FORAM IMPUTADAS, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÕES COCAÍNA, MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA DE FOGO [PISTOLA] E MUNIÇÕES - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PREMISSA DO STF -ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 557.611/MG).

As apreensões de drogas variadas, balança de precisão, armas e munições, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 123117/PE; HC nº 550830/BA).

Os predicados pessoais não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

Afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014455-04.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO

PACIENTE(S): MATEUS LEITE MOREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MATEUS LEITE MOREIRA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1009077-38.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 180 do CP - (ID 136202676 – fls. 96/104).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou as condutas que lhe foram imputadas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem endereço certo e ocupação lícita; 4)
“a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para a persecução penal”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 136202669), com documentos (ID 136202670/ ID 136202676).

O pedido liminar foi indeferido (ID 136693652).

O Juízo singular prestou informações

(ID 137343183).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (ART. 33, DA LEI 11.343/06, ART. 180, CAPUT, DO CP E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS CRIMES QUE CULMINARAM EM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA À ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS, A QUAL SOMENTE É CABÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL - 2) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3) REQUESTADA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CP) – INVIABILIDADE - EM FACE DA NATUREZA DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES, APRESENTANDO-SE A PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA NECESSÁRIA, SEM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU PROPORCIONALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 138628194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.6.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Quanto ao flagrado MATEUS LEITE MOREIRA, denota-se dos autos que os investidores de polícia o localizaram em frente à sua residência, em companhia de Julio Cesar, e ambos em posse de objetos que seriam produtos de furto ocorrido no dia 22 deste mês.

Os investigadores ao adentrarem a residência, com expressa autorização dos flagrados – que foi reportado em interrogatório, localizaram uma arma de fogo tipo pistola CZ .380 oxidada, municiada com 11 munições, que estava oculta, enrolada com um cobertor no chão do quarto; entorpecentes e uma balança acondicionadas de maneira a traficância (embaladas de forma em papelotes, balança com resquícios de entorpecentes), na modalidade boca de fumo; além de diversas peças de roupas com etiquetas.

O depoente ao ser ouvido relatou que um terceiro, João Vitor Carvalho Souza da Silva, havia pedido a seu companheiro de quarto, Gabriel, que acondicionasse os objetos produtos do furto ocorrido na madrugada do dia 22, e quanto aos objetos apreendidos – entorpecentes, balanças e papelotes, declararam ser usuário de entorpecente e que faz uso de tais instrumentos para conferir se o traficante não lhe passou a perna na porção das substâncias, ID 88262641.

Quanto ao armamento, declinou que o mesmo pertenceria ao seu colega de quarto.

Pois bem. Diante dos elementos coligidos até a presente data, observo a presença do requisito relativo ao fumus comissi delicti e o periculum libertatis, visto que os informes contidos nestes relatam a participação do flagrado Mateus no delito de furto ocorrido no dia 22 deste mês, além de ser flagrado em seu domicílio situação semelhante ao tráfico.

Os laudos acostados nos ids 88262643 e 88262644 trazem fotos de tais apetrechos, sendo possível vislumbrar que não se tratam de objetos utilizados apenas por usuários.

Por fim, o feito carece de averiguações que não surtirão efeitos se o flagrado estiver em liberdade, ao menos mesmo momento, visto que é necessário esclarecer as circunstâncias do furto e das roupas encontradas com etiquetas, além da localização e averiguação quanto aos demais suspeitos.

Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO MATEUS LEITE MOREIRA, porque presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tornando-se inviável a aplicação de medida cautelar diversa
[...].” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 136202676 – fls. 96/104)

Em 6.9.2022, o órgão do Ministério Público denunciou João Vitor Carvalho Souza Silva e MATEUS LEITE MOREIRA [paciente] por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180,
caput
, do CP – e Júlio César Batista Moreno por receptação – art. 180,
caput
, do CP - (PJE N.U 1010760-13.2022.8.11.0042).

A ação penal está na fase de intimação dos denunciados para apresentação das defesas preliminares (PJE N.U 1010760-13.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva
.” (HC nº 557.611/MG - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se também o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 7 (sete) porções de cocaína com peso total de 18,68g (dezoito gramas e sessenta e oito centigramas), 1 (um) cigarro de maconha com peso de 1,27g (um grama e vinte e sete centigramas), 1 (um) copo plástico cilíndrico de cor azul, 1 (uma) faca, 1 (uma) colher e uma tesoura com resquícios de cocaína, consoante se extrai do Laudo Pericial n.° 3.14.2022.86482-01 (ID 136202676 – fls. 61/63); além da apreensão de uma pistola, calibre .380, nº C350902, acompanhada de carregador com 11 (onze) munições do mesmo calibre, os quais estavam enrolados em um cobertor no chão do quarto do paciente, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 2022.168977 (ID 136202676 – fls. 6/16), após investigadores de Polícia da Gerência de Combate ao Crime Organizado receberem informações de que 3 (três) capacetes motociclísticos, e 2 (duas) jaquetas motociclísticas avaliadas em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), subtraídas da loja Moto Forte Yamaha no dia anterior [22.6.2022] estariam na residência do paciente.

As apreensões de drogas variadas, balança de precisão, arma de fogo e munições, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 123117/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 12.3.2020; HC nº 550830/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (www.tjmt.jus.br)

Em relação às medidas cautelares, o paciente registra inquérito policial por tráfico de drogas praticado no dia 30.4.2022, na tabacaria Win Pride, localizada na cidade de Várzea Grande/MT (PJE nº 1025411-73.2022.8.11.0002).

Com efeito, afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC nº 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022